Tribunal: TJES
Processo: 5011448-87.2023.8.08.0030
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão julgador: GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Seguro
Data de julgamento: 2025-12-19

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5011448-87.2023.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MULTIPLUS PROTECAO VEICULAR e outros
RECORRIDO: LAGE E SCARABELI COMERCIO DE VEICULOS LTDA e outros (2)
RELATOR(A):
GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5011448-87.2023.8.08.0030
Origem
: Juízo de Linhares - 2º Juizado Especial Cível
RECORRENTES
: MULTIPLUS PROTEÇÃO VEICULAR e LAGE E SCARABELI COMERCIO DE VEICULOS LTDA
RECORRIDO
: RENATO ADAME BARBOSA
DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.

-
PROJETO DE VOTO
-

Relator
: Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recursos conhecidos por preencherem os pressupostos de admissibilidade.

Ementa
: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. PROTEÇÃO VEICULAR. APLICABILIDADE DO CDC. SINISTRO. DEMORA EXCESSIVA NO CONSERTO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO CARACTERIZADA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA ENTRE A ASSOCIAÇÃO E A OFICINA CREDENCIADA. DANO MORAL CONFIGURADO.
QUANTUM
INDENIZATÓRIO MANTIDO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.

I. CASO EM EXAME
1.
Cuida-se de ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos morais proposta por RENATO ADAME BARBOSA contra MULTIPLUS PROTEÇÃO VEICULAR e LAGE E SCARABELI COMÉRCIO DE VEÍCULOS LTDA (KOBE NISSAN) com o objetivo de compelir as rés à finalização dos reparos em seu veículo e ao pagamento de indenização extrapatrimonial. Alega o autor que, após colisão ocorrida em 05/06/2023, acionou a proteção veicular da primeira ré, sendo o bem encaminhado à oficina da segunda ré. Sustenta que o conserto demorou tempo desarrazoado, sendo finalizado apenas em novembro de 2023, totalizando cerca de cinco meses de privação do uso do bem. Por fim, busca a condenação das rés ao pagamento de danos morais.

2.
A sentença objurgada julgou parcialmente procedente o pleito autoral, condenando as rés ao pagamento de R$ 3.000,00 a título de danos morais. Inconformadas, as rés interpuseram recurso inominado a fim de desafiá-la.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
3.
Há duas questões em discussão: (i) definir se a demora no conserto do veículo (5 meses) configura falha na prestação do serviço capaz de gerar dano extrapatrimonial; e (ii) determinar se o valor fixado a título de danos morais é proporcional e razoável.

III. RAZÕES DE DECIDIR
4.
Restou comprovado que o sinistro ocorreu em junho/2023 e a entrega do veículo apenas em novembro/2023. O argumento de falta de peças no mercado não exime o fornecedor de sua responsabilidade, pois se trata de fortuito interno, risco inerente à própria atividade econômica desenvolvida. A demora superior a 150 dias para reparos de média monta excede qualquer prazo de tolerância razoável, ferindo a boa-fé objetiva e os deveres anexos de transparência e eficiência.

5.
Tem-se, portanto, que a privação prolongada do uso do veículo próprio por período tão extenso ultrapassa o mero dissabor cotidiano, atingindo a esfera psíquica do autor, que se viu impossibilitado de exercer plenamente seu direito de locomoção e fruição do bem. O valor de R$ 3.000,00 (três mil reais) arbitrado na origem atende aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, não comportando redução.

IV. DISPOSITIVO
6.
Da conclusão.
RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS
. Sentença mantida, por seus próprios fundamentos, nos moldes do art. 46 da lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 11 da Turmas Recursais dos Juizados Especiais do Espírito Santo.

7.
Por força da sucumbência recursal (art. 55 da Lei 9.099/95),
condena-se
as rés/recorrentes ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios no importe de 20% sobre o valor da condenação, ou não havendo condenação, do valor corrigido da causa.

MONISA BARONE ARAUJO

Juíza Leiga

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pela Juíza Leiga, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

GUSTAVO HENRIQUE PROCÓPIO SILVA
Juiz de Direito

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)